Tribunal: STF
Processo: RE 1551059
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Rompimento de barragem. Homicídio qualificado e crimes ambientais. Interesse direto e específico da União. Indícios de danos a sítios arqueológicos. Conexão probatória entre os crimes. Competência da Justiça Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Agravo que se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos na interposição do recurso extraordinário.



    2. O posicionamento adotado pelas instâncias inferiores está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, porquanto foi demonstrado interesse específico da União e das autarquias federais responsáveis pela fiscalização ambiental.



    3. Presença de dano a sítio arqueológico que, por si, justifica a presença de interesse da União.



    4. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.